Tribunal: TJDFT
Processo: 0701450-87.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS E CONFISSÃO DO CORRÉU. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTOS PESSOAIS. PROVAS ROBUSTAS ABSOLUTAMENTE INDEPENDENTES. DOSIMETRIA. DUAS MAJORANTES. APLICAÇÃO NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASE DE FORMA DISTINTAS. MANTIDAS. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIÁVEL. COAUTORIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A palavra da vítima, apresentada de forma coerente e uníssona, aliada aos depoimentos das testemunhas policiais, ao reconhecimento pessoal realizado na delegacia e confirmado em juízo, bem como ao depoimento da ré contraditório à confissão parcial do corréu, formam um acervo probatório suficiente a comprovar a autoria dos acusados no delito narrado na denúncia.
2. Igualmente, a palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, ainda mais quando confirmadas pelos demais elementos carreados aos autos, como no presente caso.
3. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa na fase investigativa não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria e a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida, como correu na hipótese.
4. Nos moldes do recente posicionamento exarado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de crimes praticados mediante mais de uma majorante, uma ou mais delas pode ser utilizada na primeira fase para elevar a pena-base e a outra na terceira fase como causa de aumento de pena, não havendo falar em ofensa à súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça e ao artigo 68 do Código Penal. Ademais, não houve exasperação em fração superior ao mínimo de 1/3 (um terço) na terceira fase da dosimetria, sendo aplicada apenas uma das duas causas de aumento.
5. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.
6. Depreende-se das provas orais coligidas que os réus agiram em comunhão de esforços, unidade de desígnios e divisão de tarefas no cometimento do crime de roubo circunstanciado, não havendo falar em participação de menor importância da acusada, descrita no artigo 29, §1o, do Código Penal, pois sua conduta foi determinante para o sucesso da empreitada criminosa.
7. Recursos parcialmente providos.